Tribunal: TJDFT
Processo: 0772598-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos nos anos 2002, 2003 e 2004 (CDA's no 50110060407, 50110060415, 50110060423, 50112604722, 50112604730 e 50118883658); e condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao autor, a título de danos morais”.
2. Em suas razões, argumenta que não houve a prescrição, uma vez que em 28/05/2012 foi distribuída ação de execução fiscal, o que interrompe o prazo prescricional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) verificar a ocorrência de prescrição e exigibilidade das CDA’s; ii) analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que a prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
5. Constata-se que as CDA’s que deram ensejo às execuções fiscais são referentes a valores de ISS dos exercícios de 2002 a 2004. Consta ainda que a dívida mencionada foi objeto de parcelamento no ano de 2005, com cancelamento em 06/06/2007.
6. No caso, o recorrente afirma que em 28/05/2012 ingressou com ação fiscal, ou seja, antes do fim do prazo prescricional que, contado do cancelamento do parcelamento (06/06/2007), ocorreria em 05/06/2012. Todavia, não trouxe aos autos cópia dos autos da execução fiscal, limitando-se a juntar tela do sistema SITAF, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
7. Ressalte-se que somente com a cópia integral dos autos seria possível aferir a existência de causa interruptiva da prescrição. Dessa forma, a pronúncia da prescrição deve ser mantida.
8. No que toca ao dano moral, também sem razão. O entendimento das Turmas Recursais é que o protesto irregular de CDA prescrita constitui causa suficiente e autônoma para configurar o dano moral in re ipsa. Precedente: acórdão 2093436.
9. Com relação ao valor, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Além disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 5.172/1966, art. 174; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093436, 0713554-67.2025.8.07.0016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.